Tribunal: TJDFT
Processo: 0737899-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. IMPRUDÊNCIA. DEVER DE CUIDADO DESRESPEITADO. DANO CAUSADO NO VEÍCULO DA FRENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. “A responsabilidade civil exige a demonstração da conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral presumindo-se culpado o condutor que colide contra a traseira de outro veículo, ante a inobservância do dever de cautela exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro, salvo robusta prova em sentido contrário.” (Acórdão 1389078, 07013646020208070012, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021).

2. O condutor deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, guardando a distância regulamentar de segurança lateral e

frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação à borda da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas (arts. 28 e 29, II, do CTB).

3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o motorista que colide na parte traseira no veículo que está a sua frente é, presumidamente, responsável pelos danos decorrentes da colisão, diante do dever objetivo de guardar a distância legal prevista no já citado art. 29, inc. II, do CTB, a qual só pode ser elidida mediante prova em sentido contrário.

4. Comprovada a culpa do réu, que, por imprudência, colidiu na traseira do veículo da autora, deve indenizá-la, pelo dano material suportado.

5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.